Tribunal: TJMT
Processo: 0015068-40.2015.8.11.0015
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)0015068-40.2015.8.11.0015
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESMATAMENTO DE ÁREA RURAL CONSOLIDADA. PLANO DE MANEJO FLORESTAL APROVADO. ÁREA EXPLORADA ANTES DO MARCO LEGAL DE 22 DE JULHO DE 2008. INEXISTÊNCIA DO FATO GERADOR. NULIDADE MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido da ação declaratória de nulidade de auto de infração ambiental e declarou a anulação do Auto de Infração n. 129794 e do processo administrativo decorrente, por inexistência do fato gerador da autuação.
2. Fatos relevantes: (i) autuação por suposto desmatamento de 216,33 hectares de floresta nativa com multa de R$ 216.330,00 (duzentos e dezesseis mil, trezentos e trinta reais); (ii) fiscalização realizada por sobrevoo de helicóptero em 12/02/2011; (iii) área já explorada mediante plano de manejo florestal aprovado pelo IBAMA em 2003; (iv) uso consolidado da área para atividades agrossilvipastoris desde 2006; (v) caracterização como área rural consolidada anterior ao marco legal de 22/07/2008.
3. Requerimentos do recurso: (i) reforma da sentença com base na presunção de legitimidade dos atos administrativos; (ii) prevalência das constatações dos fiscais da SEMA/MT; (iii) redução dos honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se as provas produzidas são suficientes para desconstituir a presunção de legitimidade do auto de infração ambiental; (ii) analisar se a área autuada constitui área rural consolidada protegida pela legislação; (iii) examinar a adequação dos honorários advocatícios fixados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A preliminar de intempestividade recursal foi rejeitada por ausência de certidão oficial de publicação que comprovasse inequivocamente o transcurso do prazo, uma vez que o recurso foi interposto dentro do prazo após a juntada da sentença no sistema PJE.
6. Embora os atos administrativos gozem de presunção relativa de legitimidade, a fiscalização não procedeu à investigação prévia do histórico de ocupação da área ou à consulta aos registros de autorização de manejo existentes nos órgãos ambientais.
7. O conjunto probatório demonstrou de forma que a área já se encontrava desmatada e em uso consolidado antes da fiscalização, mediante plano de manejo florestal aprovado pelo IBAMA em 2003, imagens de satélite dos anos 1993, 2003 e 2004, e contratos de arrendamento para cultivo de grãos.
8. A área enquadra-se como área rural consolidada nos termos do art. 3o, IV, da Lei n. 12.651/2012, com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, protegida pelo art. 59, § 4o, com redação dada pela Lei n. 14.595/2023, que veda autuação por infrações cometidas antes do marco legal.
9. O percentual de 8% fixado corresponde ao mínimo legal previsto no art. 85, § 3o, II, do CPC para causas envolvendo a Fazenda Pública na faixa de valor aplicável, não havendo justificativa para redução.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei n. 12.651/2012, arts. 3o, IV, e 59, § 4o; Lei n. 14.595/2023; CPC, art. 85, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.777.113/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 9/4/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0015068-40.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CELSO MATTEI - CPF: 299.231.669-53 (APELADO), CAMILA DILL ROSSETO - CPF: 030.895.001-16 (ADVOGADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO EST. DE MATO GROSSO - SEMA (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESMATAMENTO DE ÁREA RURAL CONSOLIDADA. PLANO DE MANEJO FLORESTAL APROVADO. ÁREA EXPLORADA ANTES DO MARCO LEGAL DE 22 DE JULHO DE 2008. INEXISTÊNCIA DO FATO GERADOR. NULIDADE MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido da ação declaratória de nulidade de auto de infração ambiental e declarou a anulação do Auto de Infração n. 129794 e do processo administrativo decorrente, por inexistência do fato gerador da autuação.

2. Fatos relevantes:
(i)
autuação por suposto desmatamento de 216,33 hectares de floresta nativa com multa de R$ 216.330,00
(duzentos e dezesseis mil, trezentos e trinta reais)
;
(ii)
fiscalização realizada por sobrevoo de helicóptero em 12/02/2011;
(iii)
área já explorada mediante plano de manejo florestal aprovado pelo IBAMA em 2003;
(iv)
uso consolidado da área para atividades agrossilvipastoris desde 2006;
(v)
caracterização como área rural consolidada anterior ao marco legal de 22/07/2008.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da sentença com base na presunção de legitimidade dos atos administrativos;
(ii)
prevalência das constatações dos fiscais da SEMA/MT;
(iii)
redução dos honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se as provas produzidas são suficientes para desconstituir a presunção de legitimidade do auto de infração ambiental;
(ii)
analisar se a área autuada constitui área rural consolidada protegida pela legislação;
(iii)
examinar a adequação dos honorários advocatícios fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de intempestividade recursal foi rejeitada por ausência de certidão oficial de publicação que comprovasse inequivocamente o transcurso do prazo, uma vez que o recurso foi interposto dentro do prazo após a juntada da sentença no sistema PJE.

6. Embora os atos administrativos gozem de presunção relativa de legitimidade, a fiscalização não procedeu à investigação prévia do histórico de ocupação da área ou à consulta aos registros de autorização de manejo existentes nos órgãos ambientais.

7. O conjunto probatório demonstrou de forma que a área já se encontrava desmatada e em uso consolidado antes da fiscalização, mediante plano de manejo florestal aprovado pelo IBAMA em 2003, imagens de satélite dos anos 1993, 2003 e 2004, e contratos de arrendamento para cultivo de grãos.

8. A área enquadra-se como área rural consolidada nos termos do art. 3o, IV, da Lei n. 12.651/2012, com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, protegida pelo art. 59, § 4o, com redação dada pela Lei n. 14.595/2023, que veda autuação por infrações cometidas antes do marco legal.

9. O percentual de 8% fixado corresponde ao mínimo legal previsto no art. 85, § 3o, II, do CPC para causas envolvendo a Fazenda Pública na faixa de valor aplicável, não havendo justificativa para redução.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei n. 12.651/2012, arts. 3o, IV, e 59, § 4o; Lei n. 14.595/2023; CPC, art. 85, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.777.113/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 9/4/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedente a ação declaratória de nulidade proposta por
Celso Mattei
, para declarar a anulação do Auto de Infração n. 129794, bem como do processo administrativo decorrente, diante da inexistência do fato gerador da autuação.

Em razões recursais, o apelante sustenta que a decisão deve ser reformada, ante a inexistência de provas robustas capazes de infirmar as constatações feitas pelos fiscais da SEMA/MT, prevalecendo a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. Requer ainda a redução dos honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor da causa. (id. 198988793)

Em contrarrazões, a parte recorrida argui a intempestividade do recurso e defende o acerto da sentença, pois a área autuada já se encontrava consolidada antes do marco legal de 22 de julho de 2008. (id. 198988798)

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar sobre a questão controvertida (id. 218728687).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo:

Extrai-se dos autos que Celso Mattei, ora apelado, ajuizou ação declaratória de nulidade de auto de infração e multa em face do Estado de Mato Grosso, ora apelante, com o objetivo de anular o Auto de Infração n. 129794, lavrado em 03/03/2011, que lhe imputou suposto desmatamento de 216,33 hectares de floresta nativa, com aplicação de multa no valor de R$ 216.330,00 (duzentos e dezesseis mil, trezentos e trinta reais).

A sentença julgou procedente o pleito da demanda e declarou a nulidade do auto de infração e do processo administrativo decorrente, por inexistência do fato gerador da autuação, ao reconhecer que a área já havia sido legitimamente desmatada em 2003 mediante plano de manejo florestal aprovado pelo IBAMA, o que constitui área rural consolidada, além de condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor da causa.

O
Estado de Mato Grosso
, nas razões recursais, sustenta que:
(i)
não há manejo florestal sustentável sem plano aprovado previamente pelo órgão ambiental competente;
(ii)
o desmatamento foi devidamente comprovado
in loco
pelos fiscais com auxílio de GPS;
(iii)
ausência de provas robustas capazes de infirmar as constatações administrativas;
(iv)
deve prevalecer a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos; e
(v)
é necessária a redução dos honorários advocatícios por desarrazoabilidade do valor fixado.

O apelado apresenta contrarrazões e argui, preliminarmente, a intempestividade do recurso, pois a sentença foi proferida em 09/07/2021 e o prazo recursal decorreu em 2022, antes da migração do processo para o sistema PJE, enquanto o Estado interpôs o recurso apenas em 25/07/2023.

No mérito, defende a manutenção da sentença e sustenta que o imóvel se enquadra como área rural consolidada, desmatada antes do marco legal de 22/07/2008, além de alegar nulidade do auto de infração por ausência de delimitação do perímetro autuado.

A procuradoria geral de Justiça deixou de opinar quanto à matéria.

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

O apelado suscita preliminar de intempestividade do recurso de apelação, ao argumento de que a sentença teria sido proferida em 09/07/2021, com certidão de envio de matéria para imprensa em 05/11/2021, de modo que o prazo recursal já decorreu antes mesmo da migração do processo para o sistema PJE.

Contudo, a preliminar deve ser rejeitada.

O ônus da prova da intempestividade recursal recai sobre aquele que a alega, devendo demonstrar inequivocamente o transcurso do prazo legal por meio de certidão oficial de publicação ou documento equivalente.

In casu
, embora o apelado tenha juntado extratos processuais que indicariam a publicação da sentença em data anterior, não há nos autos certidão oficial de publicação, trânsito em julgado ou outro documento que comprove com precisão a data de disponibilização da decisão às partes.

A mera referência a consultas processuais ou movimentações internas do sistema não possui força probatória suficiente para caracterizar a preclusão temporal, notadamente quando o próprio juízo de origem esclareceu expressamente que
"a SENTENÇA de ID. 120503382 foi acostada aos autos para SUPRIR o EQUÍVOCO na MIGRAÇÃO referente à NÃO JUNTADA da referida sentença prolatada em 09/07/2021 (...) o que não significa reabertura de prazo ou nova sentença!"
(id. 93963769).

Ademais, verifica-se que o recurso foi interposto dentro do prazo estabelecido após a juntada da sentença no sistema PJE em 14/06/2023, sem que houvesse demonstração cabal do decurso do prazo recursal por meio de certidão oficial.

A certidão de
"Envio de Matéria para Imprensa"
de 05/11/2021 mencionada pelo apelado não constitui prova inequívoca de publicação oficial da sentença, por se tratar de mera movimentação interna do tribunal.

Assim,
rejeito a preliminar de intempestividade
e passo à análise do mérito recursal.

DO MÉRITO RECURSAL

Validade do auto de infração ambiental

O apelante sustenta que o auto de infração goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao autuado o ônus de desconstituí-lo mediante prova robusta em sentido contrário.

Alega que as provas apresentadas pelo apelado são insuficientes para infirmar a fiscalização realizada
in loco
pelos agentes ambientais com auxílio de aparelho GPS, e que comprovou o desmatamento de 216,33 hectares nas coordenadas indicadas.

Por sua vez, o apelado defendeu a nulidade da autuação com base na inexistência do fato gerador, pois a área já havia sido explorada mediante plano de manejo florestal aprovado em 2003, além de constituir área rural consolidada.

O pleito não merece acolhimento.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, atributos decorrentes do princípio da presunção de legitimidade dos atos da Administração Pública (art. 37,
caput
, CF/88). Contudo, trata-se de presunção relativa (
juris tantum
), que admite prova em contrário, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ:

No direito administrativo sancionador, a presunção de legitimidade não dispensa a Administração de comprovar adequadamente a materialidade e autoria da infração, devendo o ato punitivo estar suficientemente motivado e lastreado em elementos probatórios consistentes.

No caso dos autos, a autuação baseou-se em sobrevoo de helicóptero realizado em 12/02/2011, porém, sem investigação prévia do histórico de ocupação da área ou consulta aos registros de autorização de manejo existentes nos órgãos ambientais.

Assim, a análise detida da documentação carreada aos autos revela que o apelado conseguiu demonstrar que a área objeto da autuação já se encontrava desmatada e em uso consolidado antes da data da fiscalização.

Com efeito, a sentença identificou "farta documentação" demonstrativa do histórico de ocupação da área:

Plano de Manejo Florestal (id 92167716):
Documento juntado mediante determinação judicial, comprovando exploração autorizada pelo IBAMA em 2003. O magistrado destacou que
"conforme demonstrado pelo Requerente, o perímetro que sofreu a autuação foi explorado por meio de plano de manejo florestal no ano de 2003".

Parecer Técnico sobre Histórico de Ocupação:
A sentença transcreveu que
"na imagem de satélite do ano de 1993 e 2003, a coloração vermelha indica que houve em mais de 50% do imóvel a retirada de madeira para fins de comercialização deste produto no setor madeireiro da região, com projeto de manejo florestal, aprovado pelo IBAMA
".

Imagens de Satélite:
A fundamentação judicial menciona análise de imagens dos anos 1993, 2003 e 2004, demonstrando a evolução da ocupação da área.

Contratos de Arrendamento:
Conforme registrado na sentença,
"a área do Requerente foi arrendada (...) para o cultivo de grãos"
, demonstrando uso agrícola consolidado.

Desse modo, a convergência desta documentação levou o magistrado a concluir pela ausência do fato gerador da infração, considerando que
"a área dita como desmatada pelo Requerido, já estava em uso regular"
.

Ademais, a Lei n. 12.651/2012 define área rural consolidada como aquela com
"ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris"
(art. 3o, IV).

No caso concreto, os elementos probatórios demonstram:
(i)
exploração mediante plano de manejo autorizado em 2003, 05 (cinco) anos antes do marco legal;
(ii)
conversão para uso agrossilvipastoril confirmada pelos contratos de arrendamento; e
(iii)
atividade agrícola mantida continuamente desde 2006.

Assim, o art. 59, § 4o, do Código Florestal, com redação dada pela Lei n. 14.595/2023, estabelece proteção específica para propriedades nesta situação, vedando autuação por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação. A aplicação deste regime legal ao caso concreto confirma a correção da decisão judicial, pois a supressão ocorreu em 2003 mediante autorização regular, caracterizando área consolidada nos termos da lei.

Verifica-se, ainda, que a fiscalização baseou-se no Auto de Inspeção n. 144173, que relatou:
"No dia 12 de fevereiro de 2011 (...) os fiscais da SEMA-MT com apoio do helicóptero da Ciopaer, sobrevoaram o Município de Santa Carmem/MT, onde depararam com um desmate (...). Foi feita a quantificação do desmate com uso do aparelho de GPS"
.

No entanto, apesar de o apelante sustentar a validade desta metodologia (vistoria in loco com o auxílio de aparelho de GPS), a sentença considerou que esta fiscalização, embora tecnicamente adequada para identificação de áreas desmatadas, não investigou adequadamente o histórico de ocupação da área, porquanto a documentação apresentada demonstra que
"não foi levado em consideração pelo Requerido o histórico de exploração da área"
.

Esta análise revela que a fiscalização, embora tenha constatado área sem cobertura vegetal nativa, não diferenciou desmatamento recente e área já consolidada, comprometendo a caracterização do fato gerador da infração.

Nessa linha, a argumentação de que
"não há que se falar em manejo florestal sustentável sem a existência de Plano de Manejo Florestal Sustentável aprovado previamente pelo órgão ambiental competente - documento este não apresentado pelo requerente"
foi superada pela juntada posterior do plano de manejo (id 92167716), mediante determinação judicial.

A alegação de insuficiência temporal das imagens não prospera quando cotejada com os contratos de arrendamento que demonstram uso agrícola contínuo da área desde 2006, o que confirma a manutenção da destinação consolidada.

Em relação aos honorários sucumbenciais, nas causas em que a Fazenda Pública é parte, aplica-se o art. 85, § 3o, do CPC, que estabelece percentuais específicos conforme o valor da condenação. Logo, como o valor da causa é de R$ 216.330,00, enquadra-se na faixa superior a 200 salários-mínimos até 2.000 salários-mínimos, o que faz incidir o inciso II do § 3o do referido dispositivo, que prevê
"mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação"
.

Nesse sentido:

“(...) 1. A fixação dos honorários advocatícios por equidade somente é permitida nas hipóteses expressamente previstas no art. 85, § 8o, do CPC/2015, ou seja, quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.

2. Esta Corte consolidou a orientação de que, nas causas em que sucumbente a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser fixada nos termos do art. 85, § 2o, caput, e incisos I a IV, do CPC/2015, com percentuais delimitados no § 3o do dispositivo.

3. No caso concreto, o proveito econômico é aferível e corresponde ao valor da causa, inexistindo justificativa para a aplicação da equidade na fixação dos honorários advocatícios. (...)”
. (AgInt no REsp n. 1.777.113/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025).

Logo, o percentual de 8% fixado na sentença corresponde exatamente ao mínimo legal para a faixa de valor aplicável, o que revela a adequação aos parâmetros normativos específicos para causas envolvendo a Fazenda Pública, de modo que o pedido de redução não procede, pois o valor já se encontra no patamar mínimo previsto na legislação processual para esta categoria de valor.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso
. Majoro os honorários advocatícios para 9% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025